Tribunal: TJSP
Processo: 1502183-42.2022.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06). Recursos recíprocos.
Preliminar. Alegação defensiva de nulidade pela ausência de laudo pericial definitivo da droga. Inocorrência. Laudo de exame químico toxicológico acostado às págs. 82/84. Preliminar rejeitada.
Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Destinação mercantil das substâncias

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06). Recursos recíprocos.
Preliminar. Alegação defensiva de nulidade pela ausência de laudo pericial definitivo da droga. Inocorrência. Laudo de exame químico toxicológico acostado às págs. 82/84. Preliminar rejeitada.
Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Destinação mercantil das substâncias restou evidenciada pelas circunstâncias do crime. Esclarecimentos prestados pelos policiais civis mostraram-se harmônicos ao conjunto probatório produzido. Réus flagrados em notório local utilizado para o tráfico de entorpecentes, portando 12 porções de cocaína e um cigarro de maconha, destinados ao consumo de terceiros. Policiais civis, em viatura descaracterizada, registraram em vídeo o momento em que os sentenciados realizaram a venda de um pino de cocaína a terceiro, em manifesta divisão de tarefas. Caracterizada a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, uma vez que os acusados praticavam o comércio ilícito a menos de 50 metros de uma escola de educação infantil. Condenações mantidas.
Dosimetria. Penas-base fixadas no mínimo legal. Segunda fase: Reconhecida a atenuante da menoridade relativa em favor de Danilo, sem repercussão na pena, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ. Terceira fase: Incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/06, com majoração das reprimendas em 1/6. Pleito ministerial de redução do percentual de diminuição das penas pelo § 4o do art. 33 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Réus primários, de bons antecedentes, inexistindo indícios de que integrem organização criminosa. Quantidade de drogas não pode ser considerada expressiva. Circunstâncias do delito são comuns à espécie e não justificam a redução pretendida. Regime inicial aberto e substituição das penas corporais por restritivas de direitos ora mantidos tal como fixados na origem, observando-se a Súmula Vinculante 59 do C. Supremo Tribunal Federal.
Recursos desprovidos.